Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-63.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010897-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SIDNEY GASQUES BORDONE - CPF: 041.237.351-34 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SERRA RICARDO FRANCO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE NOTIFICAÇÃO – DOCUMENTO QUE DERIVA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sidney Gasques Bordone
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer nº 1166-08.2018.8.11.0082 (código nº 39493) ajuizada contra o

Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido liminar realizado, este que objetiva fazer com que o Recorrido se abstenha de cobrar o cumprimento da notificação nº 0068D.

O Agravante, em síntese, alega que a referida notificação é abusiva, já que determina a suspensão das atividades praticadas em área referente a Serra Ricardo Franco.

Dispõe que a área mencionada se encontra resguardada por Decreto que já caducou, ante a existência de projeto de lei que visa a sua sustação, além de apontar a existência de processo administrativo, o que asseguraria a suspensão da notificação.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que esta se amolde à pretensão recursal apresentada.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, este que foi deferido, consoante se verifica na decisão de ID nº 3564330.

O Agravado, no ID nº 4657142, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5694951, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020